Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713179-87.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO D E S P A CH O Está em análise pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora a Eminente Desembargadora Leila Arlanch. No referido incidente busca-se dirimir a controvérsia sobre a competência funcional para julgar demandas como a presente, ou seja, se das Varas Cíveis ou da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Como se trata de matéria de ordem pública e como já há manifestação do Ministério Público pela admissão do Incidente, naqueles autos, prudente se mostra aguardar a manifestação da Câmara de Uniformização sobre a referida admissão, a fim de garantir a Segurança Jurídica das partes. Assim, aguarde-se o julgamento da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e eventual decisão da Relatora quanto à suspensão dos processos. Acompanhe a sempre diligente Secretaria da Oitava Turma Cível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator